Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante comunicação encaminhada pelo juízo a quo[1], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento do pedido formulado na ação que manejara a agravada em desfavor da agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 97001589 – processo de origem 0707012-60.2021.8.07.0020